Tribunal: TJMT
Processo: 1021114-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), VALDIR DAMIAO LOPES SURUBI - CPF: 064.098.261-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SURUBI LOPES - CPF: 040.432.189-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), TIAGO DUARTE SANTOS - CPF: 028.634.111-52 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA NULIDADE NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PORQUE DECRETADO DE OFÍCIO PELA D. MAGISTRADA SINGULAR
– NÃO VERIFICADA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.o 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL –
2. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA
– DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – LAUDO PERICIAL NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA –
3.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– EXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA I. DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar, que esteja lastreada em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP), tão somente porque não houve prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, mesmo porque as alterações trazidas pela Lei n.o 13.964/2019 não atingiram o aludido dispositivo legal, que permaneceu com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011.

2.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência do paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação mandamental. Assim, embora o exame técnico realizado nos rádios de comunicação apreendidos tenha apontado a inexistência de fragmentos suficientes para vinculá-los às digitais do paciente, não há como na via eleita valorar apenas esta prova em detrimento das declarações dos policiais que realizaram o flagrante que foram firmes no sentido de que avistaram um rádio amador sendo descartado do veículo conduzido pelo increpado, assim como outro do carro que vinha logo atrás, no qual estavam outros dois corréus, sendo que um destes teria afirmado aos agentes públicos que os aparelhos eram utilizados para
manter a comunicação entre os ocupantes dos dois veículos abordados e, assim, viabilizar o transporte do narcótico para outra comarca.

3.

Inexistindo comprovação do descaso da acusação ou do d. magistrado na condução do feito, o qual teve um trâmite mais lento devido às contingências que o cercam, sem que o paciente fique em posição de desvantagem em relação aos outros jurisdicionados, não se caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo, notadamente porque verificada desídia da i. Defesa na fase instrutória, que impede o reconhecimento do excesso de prazo, nos termos da Súmula n.o 64 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021114-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

DR. ANDERSON ROGERIO GRAHL

PACIENTE(S)

TIAGO DUARTE SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, por
mantê-lo preso preventivamente por tempo excessivo
, nos autos da
Ação Penal n.o
1000302-31.2020.8.11.0098, em que é acusado pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal principia o firmatário do remédio heroico alegando a
ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que foi decretada de ofício pelo d. magistrado singular
, haja vista a ausência de representação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, em evidente afronta às inovações trazidas ao Código de Processo Penal com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, bem como ao sistema acusatório.

Lado outro, assevera que o
increpado se encontra enclausurado provisoriamente por tempo excessivo
, uma vez que recolhido ao cárcere desde a data de
02/02/2020
, sem que a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau tenha sido encerrada, sustentando, nesse aspecto, que a i. Defesa não deu causa alguma ao maior elastério no trâmite processual.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID
61206473 ao ID 61206479.

Os autos eletrônicos foram distribuídos por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1014997-90.2020.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, o qual este Magistrado que subscreve foi convocado para substituir, nos termos da Portaria n.o
603/2020-PRES.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
61717497).

Na sequência o impetrante acostou aos autos a petição de ID 62707461, por meio da qual informa que foi juntado à ação penal originária o laudo pericial referente aos rádios comunicadores apreendidos no dia do flagrante, o qual revela não haver impressão digital do paciente no aparelho, afastando-lhe, portanto, a autoria do crime.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 63265957 ao ID 64330484.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 64418466).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Tiago Duarte Santos
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, pois ele e sua convivente, a corré
Sandra Leandra Correa
, teriam sido flagrados, em tese, atuando como “batedores de estrada”, conduzindo o veículo Ford/F-1000 e dando o auxílio necessário para que os comparsas
João Batista Surubi Lopes
e
Valdir Damião Lopes Surubi
, que vinham logo atrás no veículo Fiat/Strada, obtivessem êxito no transporte de 120 (cento e vinte) tabletes de cocaína, totalizado mais de 124kg (cento e vinte e quatro quilos), para outra comarca.

1.

Do aventado decreto de ofício da prisão preventiva.

Quanto ao argumento de que a prisão preventiva imposta ao paciente está eivada de vício, porquanto teria sido decretada de ofício pelo magistrado singular, haja vista a inexistência de requerimento prévio da autoridade policial ou do órgão ministerial, convém destacar que, nos termos do art. 8o do CPP, “
havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro”
, que abrange os artigos 301 ao 310 do referido diploma processual penal.

Com isso, percebe-se que a disposição topográfica do art. 310 do CPP – que justifica a segregação ora em análise e dispõe sobre a
conversão
do flagrante em prisão preventiva acaso presentes os requisitos do art. 312 do mesmo códex –, é diversa daquela do art. 311, que vincula a
decretação
da prisão preventiva a prévio requerimento ministerial ou representação do Delegado de Polícia, o qual se encontra no Capítulo III, que cuida especificamente da prisão preventiva.

É princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém palavras inúteis:
verba cum effectu sunt accipienda
, portanto, se o Código de Processo Penal trata a prisão em flagrante e a prisão preventiva em capítulos distintos, usa o verbo
converter
no art. 310 e
decretar
no art. 311, bem assim, para o primeiro caso exige apenas a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e para o segundo, além de tais requisitos, a prévia representação da autoridade policial ou requisição do Ministério Público; certamente que o legislador intencionou fazer essa diferenciação, e por isso mesmo, não cabe ao intérprete concluir em sentido contrário e estender ao art. 310 uma exigência prevista em outro dispositivo legal, sem qualquer referência expressa do
Códex
neste sentido.

O legislador não foi relapso, pois, diante do sistema penal acusatório, é realmente vedado ao juiz, dentro de um Inquérito Policial ou uma Ação Penal em que o suspeito/acusado esteja em liberdade, agir de ofício para decretar-lhe originariamente uma prisão cautelar. Todavia, tratando-se de prisão em flagrante, já existe a restrição à liberdade do indivíduo, a qual não foi provocada por ato da autoridade judiciária, que neste caso, faz apenas um controle
a posteriori
da legalidade da custódia, ou seja, depois de a autoridade policial, após realizar a audiência de apresentação a que alude o art. 304 do CPP, ter concluído pela existência do
fumus comissi delicti
e pela subsunção do caso a uma das hipóteses do art. 302 do CPP.

Com a remessa do auto de prisão em flagrante, leva-se ao magistrado o conhecimento dos fatos que fundamentam a adoção da respectiva custódia, que, como medida pré-cautelar, restringe de forma sumária a liberdade individual do suspeito, exigindo, assim, a imprescindível e inadiável intervenção judicial.

E exatamente porque a prisão em flagrante se trata de uma segregação a termo, isto é, com prazo, incumbe ao juiz tomar as providências necessárias à não perpetuação dessa modalidade de custódia além do tempo legalmente previsto, sendo que no exercício deste dever, o legislador conferiu-lhe 3 (três) opões no art. 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão em flagrante, se ilegal (inc. I); convertê-la em preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP e insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP (inc. II), ou conceder a liberdade provisória se não evidenciado o
periculum libertatis
(inc. III).

Desta feita, quando o juiz analisa o flagrante e o converte em prisão preventiva não está, propriamente, agindo de ofício, porquanto foi formalmente provocado pela d. autoridade policial que, nos termos do art. 5o, incs. LXII, LXV e LXVI, da Constituição Federal e do art. 306 do Código de Processo Penal, encaminhou-lhe o auto de prisão não por mera discricionariedade, mas por imperativo legal, a evidenciar a ausência de violação ao princípio da inércia da jurisdição.

Na linguagem forense, a expressão
ex officio
é utilizada para definir aquilo que se executa por iniciativa própria, porque se está na obrigação ou no dever legal de assim proceder, o que, por óbvio, não é o caso da atuação judicial conforme dicção do art. 310 do CPP, afinal, nesta hipótese, já existe um encarceramento (prisão em flagrante) que foi imposto sem qualquer iniciativa ou interferência da d. autoridade judicial, a quem cabe, tão somente, e depois de prévia comunicação do Delegado de Polícia, agir como tutor da liberdade individual do preso e adequar a medida que lhe aflige esse direito, independentemente de qualquer requerimento ou representação neste sentido, porquanto o legislador assim dispõe.

A propósito, não se descuida que a conversão do flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, a rigor, ocorre no contexto da realização da audiência de custódia, conforme previsto no
caput
do mesmo artigo, e nesta solenidade é exigida a
presença
do membro do Ministério Público, porém, quando o mesmo dispositivo legal prevê ao juiz o dever de, fundamentadamente,
“converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código”
, diferentemente do que ocorre com o art. 311,
não impõe qualquer prévia manifestação do órgão ministerial que, como dito, deve estar presente à audiência.

A reforçar a conclusão quanto à prescindibilidade da representação da autoridade policial ou da requisição ministerial quando se cuida de
conversão
da prisão em flagrante em preventiva, nota-se que no §2o do art. 310 do CPP, cuja redação já se deu sob a égide da Lei n.o 13.964/2019, exatamente como a novel redação do art. 311, o legislador foi enfático em prever que o juiz
deverá
denegar a liberdade provisória
,
com ou sem medidas cautelares,
quando v
erificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, e se diante da prisão em flagrante o magistrado só dispõe de 3 (três) opções – relaxá-la, convertê-la em preventiva ou conceder a liberdade provisória [
ex vi
art. 310 do CPP], havendo óbice legal a esta última, conclui-se que, se não for caso de flagrante ilegal, está a autoridade judiciária obrigada a converter a prisão em flagrante em preventiva se configurados os pressupostos e requisitos legais, e uma vez mais,
não há qualquer menção à exigência de prévia representação da autoridade policial ou requisição ministerial
.

Veja-se o teor da aludida norma,
in verbis:

“§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”

Com isso, sem adentrar na discussão acerca da constitucionalidade do art. 310, §2o, mas atentando-se apenas à intenção do legislador com a inclusão desta norma no Código de Processo Penal, infere-se que existe autorização legislativa para que o magistrado, após receber o comunicado do flagrante, indeferir pedido de liberdade feito por qualquer das partes, inclusive, pelo Ministério Público, e por corolário lógico, em sendo a prisão em flagrante uma segregação a termo, acaso não seja hipótese de relaxamento, incumbe ao julgador converter a prisão em flagrante em preventiva ou impor cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ainda que sem prévio requerimento do órgão acusador.

Diante desse contexto, percebe-se que
inexiste conflito entre os artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal, ao revés, eles são absolutamente compatíveis e independentes, visto que o primeiro, como destacado antes, refere-se à situação em que já existe uma restrição à liberdade individual do suspeito preso em flagrante e o magistrado é provocado a se manifestar acerca da regularidade da medida provisória que, por imperativo legal, não decorre de qualquer atuação judicial, de modo que eventual conversão em prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou representação da autoridade policial não implica em violação ao princípio da inércia da jurisdição, tampouco em inovação ou agravamento da situação de fato do sujeito, que estava preso e assim continua, embora doravante, com lastro em decisão judicial devidamente fundamentada.

Se a prisão em flagrante não decorre de atuação judicial, acaso a sua conversão em prisão preventiva devesse necessariamente ser precedida de requerimento das autoridades ou das partes, tal situação implicaria que os próprios órgãos encarregados da investigação ou da acusação, a um só tempo, cerceassem a liberdade do sujeito por conta da situação de flagrante, e depois ainda determinassem qual a medida cautelar a ser aplicada em caso de necessidade de preservação da restrição à liberdade, o que, além de não ser razoável, viola o sistema penal acusatório e o princípio da livre convicção.

À vista disso, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público.

Nesse sentido são os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, cujos trechos das ementas a seguir transcrevo:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal" (RHC n. 71.360/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016).

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso dos autos, a prisão foi decretada em decorrência da real periculosidade do agravante, evidenciada pelos maus antecedentes e pela reincidência contumaz, uma vez que, mesmo beneficiado com a revogação da prisão preventiva e com livramento condicional, voltou a delinquir. Desse modo, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e de cessar a reiteração delitiva, 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC 130.927/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020) - destaquei.

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE.

1. Na linha da orientação ainda prevalente nesta Corte, não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo Magistrado, desde que o faça em decisão concretamente fundamentada.

2. Ordem denegada
” (HC 605.305/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 27/10/2020) – destaquei.

E, embora a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça tenham firmado entendimento em sentido diverso, certo é que até o momento inexiste decisão da Suprema Corte com efeito vinculante e
erga omnes
acerca do tema, de modo que não há como considerar a inconstitucionalidade da prisão preventiva decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP,
sem prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial.

Logo,
ressaindo dos autos que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP e estando lastreada em decisão judicial devidamente motivada na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do mesmo
códex
, não há motivo para relaxá-la, como requer o impetrante.

2.

Da aventada tese de negativa de autoria.

Lado outro, embora a tese de negativa de autoria já tenha sido devidamente analisada pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1014997-90.2020.8.11.0000, impetrado em favor do mesmo paciente e que versava sobre o mesmo fato ilícito, o subscritor do remédio heroico traz como fato novo o resultado do exame pericial realizado nos rádios comunicadores apreendidos no dia do flagrante, o qual teria sido conclusivo no sentido de que os fragmentos levantados nos objetos não apresentaram elementos técnicos suficientes para vinculá-los aos padrões do favorecido nessa ordem, o que afastaria a veracidade das declarações dos policiais que participaram da ocorrência e demonstraria a inexistência de indícios de participação do paciente no crime imputado.

Contudo,
entendo que razão não assiste à i. Defesa
.

Isso porque, como bem pontuou a d. autoridade tida por coatora na decisão acostada sob o ID 64330484 - Págs. 2/5, os policiais que realizaram o flagrante foram categóricos em afirmar que avistaram um rádio amador sendo descartado do veículo conduzido pelo paciente e outro do carro em que estavam os corréus
João Batista Surubi Lopes
e
Valdir Damião Lopes Surubi
, aparelhos estes que foram apreendidos e constatou-se serem da mesma
marca e modelo
, além de estarem na mesma frequência de comunicação.

Além disso, os agentes públicos contaram que
o coacusado
Valdir
, que conduzia o veículo em que foram encontradas as drogas apreendidas, teria lhes informado que os rádios eram para manter a comunicação entre os ocupantes dos dois veículos abordados e, assim, viabilizar o transporte do narcótico para outra comarca, a demonstrar que, em tese, agiam em conluio para o cometimento do tráfico de drogas.

Desta feita, mesmo o laudo pericial apontando que “
os fragmentos levantados dos objetos devidamente descritos no item IV não apresentara elementos técnicos suficientes para vinculá-los aos padrões de Tiago Duarte Santos”
(ID
64330483 - Pág. 6), não há como na via eleita afastar os demais elementos informativos que indicam o possível envolvimento do increpado no cenário delituoso, pois isto exigiria dilação probatória, inadmitida na via célere e sumária do
habeas corpus
.

Outrossim, em se tratando de prisão preventiva, que possui natureza cautelar e não punitiva, dispensa-se a prova inequívoca da autoria do crime [que é reservada à condenação],
bastando a presença de indícios, ainda que mínimos, que apontem o provável envolvimento do suspeito no cenário criminoso
.

Com isso, não há como na via eleita valorar tão somente a prova técnica acostada, em detrimento das declarações dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do paciente e demais acusados, mesmo porque, de acordo com a linha intelectiva firmada nesse eg. Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Ademais, o entendimento consolidado nessa
eg. Corte de Justiça é no aspecto de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015.

Desta feita, sem qualquer pré-julgamento, à semelhança do que externado pela d. autoridade acoimada de coatora, concluo que existem indícios suficientes do provável envolvimento do favorecido nessa ordem com o delito imputado, a inviabilizar o acolhimento da sua propalada inocência.

3.

Do aventado excesso de prazo.

Por fim, nada obstante o paciente esteja recolhido ao cárcere desde a data de
02/02/2020
, sem que, até o momento, tenha sido encerrada a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau, entendo que inexiste razões para considerar a existência de coação ilegal por excesso de prazo, pois o contexto dos autos demonstra a ausência de desídia da d. autoridade tida por coatora ou do i. órgão acusatório, uma vez que em momento algum o processo originário permaneceu estático, ao contrário, todas as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, justificando-se certo elastério nas particularidades do caso concreto e na complexidade da causa, que conta com pluralidade de réus (atualmente em número de 04), assistidos por defensores diversos, com a necessidade de expedição de cartas precatórias.

Não há como desconsiderar, ainda, que durante a marcha processual houve a situação excepcional e transitória decorrente da epidemia da COVID-19, que exigiu a adoção de providências profilácticas de combate ao vírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, que, por certo, trouxeram atrasos no regular processamento do feito e não podem ser atribuídas às autoridades públicas, visto que não visaram prejudicar os sujeitos encarcerados, mas, sim, resguardar o direito à saúde, que é garantido constitucionalmente a toda população.

Ademais, depreende-se das informações prestadas que foram realizados diversos pedidos de liberdade e prisão domiciliar pelos acusados nos autos originários, o que exige a remessa do feito ao i. órgão ministerial para a colheita de seu parecer, para somente depois haver o pronunciamento judicial; além da impetração de variados
habeas corpus
, o que deu azo ao envio de informações a esse eg. Sodalício, situações estas que naturalmente exigem maior tempo na execução dos atos processuais.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (AgRg no RHC 132.786/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) – destaquei.

Outrossim, a d. autoridade tida por coatora esclareceu que houve “
uma aparente disputa entre causídicos, pois um advogado compareceu aos autos dizendo que era defensor de Tiago enquanto outro disse que era ele, e nenhum apresentou procuração, o que atrasou a apresentação e apreciação da resposta à acusação válida, enquanto o acusado, quando intimado para informar quem é seu advogado, deu nome de advogados desconhecidos, aparentando haver algum tipo de estratégia para atraso da instrução”
(ID 63265957 - Pág. 16).

E mais, os advogados constituídos pela corré
Sandra
permaneceram, por certo período, recusando-se a apresentar a sua defesa prévia, ao argumento de que ela não teria sido validade notificada da instauração da ação penal, e somente em 15/07/2020 cumpriram a determinação.

Dessa forma, tais comportamentos defensivos devem ser valorados a fim de afastar eventual alegação de excesso de prazo, incidindo, na hipótese, o entendimento da Súmula
n.o
64 do STJ,
que preconiza
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

À vista disso, uma vez que o contexto processual inadmite a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e, sendo certa demora no regular trâmite processual atribuída à própria defesa, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta, mesmo porque
a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não há no caso em apreço.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
TIAGO DUARTE SANTOS
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020